Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em fase de especificação de provas, pugnou a Autora sobre a realização de PROVA PERICIAL MÉDICA para comprovar suas alegações de que fora aposentada de forma equivocada e extemporânea. Fundamenta seu pedido no art. 972 e não no art. 974 que diz outra coisa. Para evitar decisão surpresa manifeste o DF ora Réu no prazo de 15(quinze) dias sobre a produção desta prova, vez que a Aposentação é ato administrativo complexo e definitivo, somente em casos expecionais poderá ser revertida ou revista seus fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator